Tribunal: TJMT
Processo: 1039753-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039753-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADERCI MENDES DOS SANTOS (AGRAVADO), ADERCI MENDES DOS SANTOS - CPF: 791.523.681-49 (AGRAVADO), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE ARBITROU A VERBA EM R$10.000,00 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 465, § 3º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PERÍCIA CONTÁBIL SEM COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL – EXCESSO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO PARA R$3.500,00 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários periciais compete ao magistrado, nos termos do artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da complexidade da prova técnica, da extensão do trabalho a ser desenvolvido e do grau de especialização exigido do expert.

Tratando-se de perícia contábil destinada à análise de rendimentos de conta vinculada ao PASEP, inexistindo circunstância excepcional que justifique valor elevado, revela-se excessivo o arbitramento da verba pericial em R$10.000,00, impondo-se sua redução para R$3.500,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, de modo a assegurar a justa remuneração do perito sem impor ônus processual desproporcional às partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039753-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

ADERCI MENDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Ordinária c/c Danos Morais e Materiais nº 1018633-79.2025.8.11.0003, ajuizada por
ADERCI MENDES DOS SANTOS
,

que fixou os honorários periciais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“O presente Recurso é interposto em razão do inconformismo, manifestado pelo ora Agravante, com a r. decisão lançada nos autos do presente feito e que merece reforma pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Trata-se de ação AÇÃO DE ORDINÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual a parte autora alega correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP incompatível com os vários anos de contribuição para o Fundo. Ocorre que estando o feito em fase de instrução, o juízo nomeou perito contábil para realizar a pericia judicial sobre os rendimentos alegados pela autora como sendo incompatível”
(sic).

Destaca que
“O Agravante requer, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o depósito do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários periciais. Consoante se extrai dos autos, a perícia determinada pelo juízo tem por objeto a análise de rendimentos de conta vinculada ao PASEP, o que, embora demande exame técnico contábil, não apresenta grau de complexidade que justifique a fixação de honorários em montante tão expressivo. O valor arbitrado se mostra desarrazoado, especialmente considerando-se a natureza pública do Fundo e o padrão de honorários comumente fixados em demandas análogas, os quais variam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00”
(sic).

Sustenta que
“A exigência de depósito imediato dessa quantia impõe ao Agravante ônus excessivo e desproporcional, representando verdadeira violação aos princípios da razoabilidade e da economicidade processual. Ressalte-se que a fixação de honorários periciais deve observar critérios de moderação, conforme dispõe o artigo 95, §2º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. O fumus boni iuris encontra-se evidenciado na plausibilidade das alegações recursais, que demonstram a necessidade de readequação do valor fixado aos parâmetros usuais e às condições econômicas das partes. Já o periculum in mora é manifesto, pois, caso mantida a exigência de depósito imediato, o Agravante será compelido a suportar prejuízo financeiro relevante, podendo inclusive inviabilizar a continuidade da instrução processual, em afronta ao seu direito de defesa e ao acesso à justiça. Dessa forma, estando presentes os requisitos autorizadores, requer-se a concessão do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, evitando-se prejuízos de difícil ou impossível reparação ao Agravante”
(sic).

Mensura que
“Diante do exposto, o agravante impugna o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e propõe, com base em parâmetros observados em casos análogos e em consonância com o princípio da razoabilidade, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que se mostra suficiente para remunerar dignamente o perito, sem impor sacrifício excessivo às partes”
(sic).

Expõe que
“Consoante aduzido acima, o presente agravo de instrumento tem por escopo reformar a r. decisão. Evidente está a presença do requisito ligado à violação de direito do agravante, de tal modo que há relevante fundamento de direito para conceder o efeito suspensivo pretendido. O prejuízo à agravante mostra-se estampado no fato de que o valor fixado ultrapassa o razoável somente poderá ocorrer se presentes, de forma concomitante, os requisitos mencionados no Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, sob pena de gerar insegurança jurídica. Compulsando os autos verificamos que não há qualquer verossimilhança nas alegações da requerente”
(sic).

Diante do que expôs,
“requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma do despacho recorrido, reduzindo o valor dos honorários periciais ou determinando a substituição se eventualmente este Tribunal assim decidir, nos termos da fundamentação descrita acima”
(sic).

A liminar foi
deferida

pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 25/11/2025, conforme Id. 331270350.

Sem contraminuta, conforme Id. 339329362.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 328370383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que fixou os honorários periciais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos e examinados.

O feito pende de realização da
prova pericial contábil.

O perito judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 20.320,00.

A parte responsável pelo pagamento solicitou a redução dos honorários, alegando que há cobrança excessiva e abusiva – pugnou pela redução dos valores, sem indicar um montante.

O pedido comporta acolhimento.

A perícia ser desenvolvida nestes autos é complexa e requer trabalho e estudo especializados – mas o valor pretendido pelo expert é excessivo.

Nestes termos, a fim de equalizar os interesses,
FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS em R$10.000,00
– determinando a intimação para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão.”
(Id. 213407718)

Pois bem.

No que concerne à verba honorária devida ao perito judicial, dispõe o artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil que a fixação da remuneração compete ao juízo, após oportunizada às partes a manifestação acerca da proposta apresentada pelo profissional nomeado.

No exercício dessa atribuição, cabe ao magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando, dentre outros aspectos relevantes, o grau de complexidade técnica da prova pericial, as despesas necessárias à sua execução, o local em que será desenvolvida e o lapso temporal estimado para a conclusão dos trabalhos.

Sob essa perspectiva, verifica-se que, na origem, a controvérsia delimitada nos autos circunscreve-se à verificação da existência de direito à restituição de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, em sendo reconhecido tal direito, à apuração do montante devido, bem como à definição do índice de atualização monetária a ser aplicado.

A jurisprudência deste Tribunal já se pronunciou especificamente sobre a razoabilidade de honorários periciais arbitrados para esse tipo de demanda, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO.
TEMA 1300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais movida por Lorina Olivia Flores Santana, indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado em R$ 7.700,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (ii) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto.

A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1º, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demonstrar o suposto prejuízo.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.

A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso. 2. A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC. 3.
Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido.
"
(N.U 1030154-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO. VALOR ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou honorários periciais e atribuiu à agravante o encargo do adiantamento, diante do requerimento de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais seria excessivo à luz da complexidade da prova; e (ii) saber se o ônus de antecipação dos honorários poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo necessário para sua execução e o grau de especialização técnica exigido, conforme o art. 95 do CPC.

4. A perícia contábil em conta do PASEP envolve análise técnica minuciosa de extratos e movimentações históricas, não se tratando de operação aritmética simples.

5. O valor arbitrado mostra-se proporcional, especialmente considerando precedente da Corte que fixaram honorários superiores em casos análogos.

6. O ônus da antecipação dos honorários compete à parte que requereu a prova técnica, inexistindo preclusão quanto a esse ponto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. O valor dos honorários periciais deve refletir a complexidade, o tempo de execução e a especialização técnica exigida da prova. 2. A perícia contábil relativa a movimentações em conta do PASEP exige análise minuciosa, sendo adequada a fixação de honorários no valor de R$ 3.480,00. 3. O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.
”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025.”
(N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025) (Destaquei)

Importa aqui salientar que no primeiro julgado colacionado, de lavra do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, restou decidido que:

“[...] Assim, considerados os parâmetros utilizados por este Egrégio, os honorários na situação versada nos autos comportam redução para o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”

Tal precedente é particularmente elucidativo, porquanto, em situação fática e jurídica substancialmente análoga, esta Corte entendeu excessivo o valor inicialmente fixado e promoveu a sua redução para
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, reputando tal montante suficiente e adequado para remunerar dignamente o trabalho do
expert
, sem onerar desnecessariamente as partes.

A par disso, não se vislumbra, no caso vertente, qualquer elemento excepcional, seja quanto à quantidade de documentos, seja quanto à complexidade dos quesitos ou à especificidade técnica exigida, que justifique a manutenção de honorários em valor superior ao referido patamar.

Ao revés, a adoção do montante de R$3.500,00 revela-se harmônica com a orientação jurisprudencial dominante, além de prestigiar a isonomia e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais ao valor de

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por reputá-lo compatível com a complexidade da prova técnica a ser produzida, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026